Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016664-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIEL BUSSIKI FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 047.139.511-02 (APELADO), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA - CNPJ: 07.195.358/0001-66 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DE MENSALIDADE DE APENAS UMA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ não admite cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas. Notadamente no caso em julgamento, em que o aluno cursou novamente apenas as disciplinas em que reprovou, bem como houve cobrança integral da mensalidade, mesmo quando era dispensado de matérias cumpridas em faculdade anterior. 2. Com efeito, a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva.”
( REsp 927.457/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016664-17.2022.8.11.0041

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA

APELADO: DANIEL BUSSIKI FIGUEIREDO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula ajuizada por
DANIEL BUSSIKI FIGUEIREDO SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“reconhecer a abusividade na cobrança da semestralidade fixa pela ré, referente ao semestre 1°/2021, reconhecendo que o débito do autor com relação a matéria cursada a título de recuperação no 1° semestre de 2021 é correspondente a 02 mensalidade no valor de R$ 9.221,90 cada. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Sustenta a apelante, em síntese, que
“não houve qualquer abusividade cometida por parte da Recorrente, que apenas cobrou o que lhe era devido, nos moldes do contrato firmado. A Requerente, conforme narrado na Inicial, matriculou-se junto a IES para o curso de Medicina, sob a matricula no 2019.03.49958-5, conforme registro de aceite contratual a seguir e demais documentos acostados à presente defesa, anuindo, portanto, a todos os termos do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes. A narrativa criada pela Autora é destoante da realidade, uma vez as cobranças foram realizadas de maneira devida, conforme previsto contratualmente. No caso em comento, a contratação dos serviços da Graduação em Medicina se deu pela modalidade de mensalidade fixa, então o aluno/contratante pagaria o valor integral da semestralidade devida. No Contrato de Serviços Educacionais firmado entre as partes, conforme consta expressamente as cláusulas relativas ao fato de a a cobrança da IES se dá por meio de semestralidade, ou seja, a contratação e realizada para prestação de serviços e pagamento do semestre de forma integral, desta forma o pagamento das disciplinas cursadas, deve se dar referente a semestralidade, sendo tal situação de ciência da autora, conforme previsto no contrato educacional.”
Requer, ao final, a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelado ajuizou a presente ação enfatizando que é estudante do curso de medicina, inscrito na matrícula no 2015.059.617.69, e que teve que cursar a recuperação da matéria de internato, única matéria a qual tirou nota insuficiente, que teve uma duração de aproximadamente 3 (três) meses; que, contudo, a instituição ré está exigindo o pagamento do semestre integral, no valor total da mensalidade, como se tivesse cursado um semestre regular, com diversas matérias, quando cursou apenas uma matéria e ainda por tempo reduzido, de forma que vem recebendo diversas cobranças, inclusive, já teve seu nome protestado, pelo débito abusivo cobrado pela ré no valor de R$54.951,34. Requereu
,
no

mérito, a procedência da demanda para que o débito proveniente do semestre de 2021 seja recalculado de forma proporcional ao número de matérias cursadas no período.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, o magistrado de 1o grau entendeu pela abusividade da conduta da apelante, nos seguintes termos:

“Sabe-se que o curso de medicina tem duração de seis anos. A ficha financeira do autor juntada pela ré (id. 96085030 – Pág. 1/3) demonstra o pagamento mensal do curso pelo autor durante 06 anos, de 2015/2020, de forma que há verossimilhança nas alegações de que a cobrança das mensalidades do 1° semestre de 2021 corresponde ao curso de apenas uma disciplina, principalmente porque a ré não negou a alegação do autor.

Assim, considerando que naquele semestre o autor cursou apenas uma matéria, a mensalidade deveria ter sido reduzida proporcionalmente. Não é razoável que a faculdade particular cobre o semestre integral do aluno que cursou apenas uma disciplina. Tal conduta, a propósito, se mostra abusiva, por trazer vantagem unilateral excessiva para a instituição de ensino.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou corroborando com tal entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.INVIABILIDADE. COBRANÇA DO VALORINTEGRAL DE MENSALIDADE DE ENSINO,MESMO QUANDO O CONSUMIDOR CURSAPOUCAS DISCIPLINAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO.NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃOPELO JUIZ ACERCA DA NECESSIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ não admite cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas
. Notadamente no caso em julgamento, em que o aluno cursou novamente apenas as disciplinas em que reprovou, bem como houve cobrança integral da mensalidade, mesmo quando era dispensado de matérias cumpridas em faculdade anterior. 2. Com efeito, a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva. 3. Não é cabível a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, pois a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a demonstração da má-fé por parte de quem realizou a cobrança, o que não foi constatado pelas instâncias ordinárias. 4. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo6o, VIII, do CDC exige apreciação acerca da sua necessidade pelo juiz que, de forma prudente e fundamentada, deve avaliar, no caso concreto, a necessidade da redistribuição da carga probatória. 5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o direito do consumidor ao abatimento proporcional das mensalidades pagas. (REsp 927457 / SPRECURSO ESPECIAL 2007/0036692-1, Relator(a)Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador:T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/12/2011,Data da Publicação/Fonte: DJe 01/02/2012) (grifei)

RECURSO ESPECIAL No 1623134 - TO (2016/0229071-4) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face do acórdão assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇOS EDUCA CIONAIS PRESTADOS. ENCARGOS FINANCEIROS INDEVIDOS. CONTRATO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE ATRASO NA PARCELA. CLÁUSULA ABUSIVA. FALTA DE RECIPROCIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - De acordo com o § 1o do art. 4o da Resolução 3/89 do Conselho Federal de Educação,"A mensalidade escolar constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela vinculados como matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, material destinado a provas e exames, de certificados de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de boletins de notas, cronogramas de horários escolares, de currículos e de programas". 2 - É ainda certo que a Lei no 9.870/99, no § 5o de seu art. 1o, prevê que o valor das anuidades ou das semestralidades escolares será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais.

(...)

Com base neste raciocínio, tem-se, no caso concreto, que a ULBRA vinha cobrando dos recorridos parcela mensal antecipada, referente a serviço educacional ainda não oferecido, donde sobressai a ilegalidade da cláusula 11a do contrato em análise, que prevê o acréscimo de encargos financeiros em todas as parcelas, as quais, como dito, são pagas antecipadamente, pois atinentes aos meses cujo serviço ainda não foi prestado pela instituição de ensino superior." Nessa parte, a conclusão do acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação desta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral da semestralidade, sem a efetiva prestação dos serviços: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA INTEGRAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 557, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral da semestralidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno irá cursar
, não violando o art. 1o da Lei no 9.870/99 o julgado que determina seja cobrada a mensalidade de acordo com o serviço efetivamente prestado, no caso, pelo número de matérias que serão cursadas, dentro das possibilidades do sistema de créditos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC."( AgRg no Ag n. 930.156/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ de 12/4/2010). Direito Civil. Agravo no agravo de Instrumento. Recurso Especial. Instituição de Ensino. Mensalidade Escolar. Cláusula Abusiva. Ausência de fundamentos capazes de ilidir a decisão agravada. É abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral da semestralidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno irá cursar no período, pois consiste em contraprestação sem relação com os serviços educacionais efetivamente prestados. Agravo não provido." (Ag Rg no Ag n. 906.980/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.10.2007). Noutras palavras: o entendimento desta Corte é no sentido de que a mensalidade deve corresponder aos serviços educacionais efetivamente prestados. Assim, porquanto a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 83 do STJ. (...)(STJ - REsp: 1623134 TO 2016/0229071-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 07/02/2023)

No mesmo sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - COBRANÇA DE SEMESTRALIDADE EM VALOR INTEGRAL - ALUNO QUE CURSOU APENAS PARTE DAS DISCIPLINAS DO SEMESTRE - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. É abusiva a cláusula de contrato de prestação de serviços educacionais que prevê a cobrança integral da semestralidade do curso ofertado por instituição de ensino superior independente da quantidade de disciplinas cursadas pelo aluno naquele semestre. (TJ-MG - AC: 10000221719370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

Assim, a mensalidade cobrada pela ré deve guardar equivalência com a contraprestação oferecida pela escola, de forma que a mensalidade cobrada do autor, que cursou no 1° semestre/2021 apenas uma disciplina, não pode ser a mesma do aluno que cursa a integralidade das matérias previstas para período, pois desse modo não haverá equivalência na contraprestação da ré, na medida em que a carga horária não será proporcional ao valor cobrado.

Desta forma, a ré deverá realizar a cobrança em valor proporcional ao número de disciplinas cursadas no semestre e ao tempo de duração.

As partes não indicaram o valor que entendem ser devido. O autor informou que a disciplina teve a duração de aproximadamente 3 (três) meses. O valor da mensalidade no 1° semestre de 2021, de acordo com a ficha financeira colacionada nos autos era de R$ 9.221,90. Portanto, entendo prudente reconhecer como sendo devido o pagamento de apenas 03 mensalidades pelo autor, que já quitou a mensalidade de 01/2021, no valor de R$ 9.221,90, conforme demonstra a ficha financeira, razão pela qual deverá adimplir com apenas mais 02 mensalidades.”

Nesse sentido, de fato, “
a
jurisprudência do STJ não admite cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas. Notadamente no caso em julgamento, em que o aluno cursou novamente apenas as disciplinas em que reprovou.”
( REsp 927.457/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

Da mesma forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. COBRANÇA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É abusiva cláusula contratual que dispõe sobre o pagamento integral da semestralidade quando o aluno não cursa todas as disciplinas ofertadas no período. 2. A parte, em agravo regimental, não pode, em face da preclusão consumativa, inovar em sua argumentação, trazendo questões não expostas no recurso especial.
(AgRg no REsp 1509008/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016)

No mesmo diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - COBRANÇA DE SEMESTRALIDADE EM VALOR INTEGRAL - ALUNO QUE CURSOU APENAS PARTE DAS DISCIPLINAS DO SEMESTRE - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. É abusiva a cláusula de contrato de prestação de serviços educacionais que prevê a cobrança integral da semestralidade do curso ofertado por instituição de ensino superior independente da quantidade de disciplinas cursadas pelo aluno naquele semestre.
(TJ-MG - AC: 10000221719370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - ENSINO SUPERIOR - COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE INDEPENDENTE DAS DISCIPLINAS CURSADAS - ABUSIVIDADE. I - Inexistindo determinação para se suspender os processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral, o mesmo deve prosseguir. Tema 547, em que o STF discute a autonomia universitária e o princípio da defesa do consumidor, sem julgamento por mais de um ano. II - O valor da mensalidade deve guardar relação com o número de matérias. É abusiva a cobrança "cheia" da mensalidade do ensino superior, independentemente do número de disciplinas cursadas, uma vez que obriga o aluno a pagar por um serviço não prestado. Precedentes do STJ e TJRJ. Equilíbrio na relação contratual que deve ser observado e não significa interferência na autonomia da gestão da instituição de ensino. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 01348904320158190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Apelação. Ação indenizatória. Ensino universitário privado. Estudante que se insurge contra a forma de cobrança pelos serviços educacionais. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva" (Resp 927457. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.11). Controvérsia jurídica quanto a validade de cláusulas contratuais que não gerou lesão à honra do autor, pois inexistiu prova de cobrança vexatória ao estudante. Dano moral não configurado. Recurso da ré desprovido. Apelo do autor provimento em parte.
(
0483887-81.2015.8.19.0001
– APELAÇÃO. Des (a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO - Julgamento: 17/10/2018 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo,

a instituição de ensino superior deve realizar as cobranças das mensalidades de forma proporcional às disciplinas cursadas no semestre.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.100,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024